Tribunal: TCU
Processo: 009.593/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 745852, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 745852, função null, que teve como objeto Construção do Açude Picadas localizado na Comunidade Picadas, zona rural do Município de São José da Lagoa Tapada. (no da TCE no sistema: 880/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 9941/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, em desfavor de Evilásio Formiga Lucena Neto e Copal Engenharia e Planejamento Ltda., em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos oriundos do Convênio de registro Siafi 745852 (peça 4), firmado entre o então Ministério da Integração Nacional e o Município de São José da Lagoa Tapada/PB objetivando a construção do Açude Picadas, localizado na Comunidade Picadas, zona rural da municipalidade. Considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 48 a 51) pelo reconhecimento da prescrição em relação à pretensão punitiva e ressarcitória para os responsáveis e pelo arquivamento do feito, em consonância com o estabelecido na Resolução TCU 344/2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando que, de fato, ocorreu, no caso em exame, a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória deste Tribunal em relação à totalidade das irregularidades; Considerando que inexiste interesse público para se prosseguir com o julgamento puro das presentes contas, nos termos do parágrafo único do art. 12 da Resolução TCU 344/2022; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 2o e 11 da Resolução TCU 344/2022 e arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres constantes dos autos, em: a) reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento do TCU; b) arquivar os autos; c) dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Ministério da Integração Nacional; d) encaminhar cópia do Parecer Técnico 195/2021 (peça 25) ao Município de São José da Lagoa Tapada/PB, à Câmara Municipal de São José da Lagoa Tapada/PB, ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba e à Secretaria de Estado da Infraestrutura, dos Recursos Hídricos e do Meio Ambiente do Estado da Paraíba, para as providências que julgarem cabíveis em face da constatação da existência de riscos na operação do Açude Picadas, ante a não conclusão de seu "sangradouro". 1. Processo TC- Processo 009.593/2022-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Evilásio Formiga Lucena Neto (XXX.963.244-XX); Copal Engenharia e Planejamento Ltda. (05.962.039/0001-03). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de São José da Lagoa Tapada/PB. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.